Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707401-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REINALDO MONTEIRO DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença que denegou a segurança por ele pleiteada com vistas a obter a revisão do ato que indeferiu sua justificativa de ausência na primeira convocação do TAF - Teste de Aptidão Física/2019, bem como autorização para participação na segunda chamada e para que seja considerada justificada sua falta ao TAF para fins de sua inclusão no quadro de acesso à promoção (ID 13656957). O autor/apelante alega, em síntese, que: 1) o cronograma estabelecido no Boletim Geral é meramente informativo e preparado para evitar que muitos militares realizassem o teste em um único dia; 2) vários militares fizeram os testes no penúltimo e último dias, conforme Boletim Geral no 122/2019; 3) até os oficiais superiores, inclusive a autoridade impetrada, fizeram o teste fora da data prevista no cronograma de sua graduação; 4) faltou sorte ao autor, que foi acometido por uma bursite, no período final do teste de aptidão física; 5) a conduta da autoridade coatora viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os critérios previstos no art. 2o, VI, da Lei no 9.784/99 (Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal); 6) quase foi impedido de ser promovido à graduação de 1o sargento, em razão do excesso da autoridade coatora, que exigiu atestado médico no dia da convocação pela graduação, embora todos os militares possam realizar o TAF tanto no primeiro como no último dia do calendário definido para tanto; 7) o acatamento da justificativa do impetrante para realização do TAF, que ocorreu em outubro/2019, não causou prejuízo à corporação; 8) se a própria autoridade coatora descumpriu o calendário, tem o autor o direito a realizar a 2a chamada, uma vez que não concorreu para ficar doente; 9) a própria corporação reabriu prazo no decorrer da tramitação deste mandado de segurança para que os militares apresentassem novas justificativas; 10) estão cumpridos, no caso, os requisitos para a antecipação da tutela, pois o apelante justificou, em tempo hábil, sua ausência no TAF em questão, o que demonstra a probabilidade do direito; 11) o autor já realizou o TAF e foi aprovado; 12) “ainda que não tivesse realizado o teste por meio de decisão judicial, a própria Administração Pública autorizou a reabertura de prazo para realização do teste em comento, duas vezes no ano de 2019”. Requer: 1) a ratificação da liminar concedida pelo E. TJDFT para que o Presidente da Comissão de Aplicação de Testes de Aptidão Física, TenCel QOBM/Comb. Souza Aguiar, reveja, no prazo de 24 horas, o ato que indeferiu a justificativa de ausência do impetrante na 1a Chamada do TAF; 2) autorização para realização da 2a chamada do TAF, em outubro/2019; 3) “seja ratificado o que foi decidido na liminar as ações que a autoridade apontada informou a Comissão de Promoção de Praças-CPP, a nova situação do impetrante em relação ao TAF 2019 como ‘justificado’ para que o autor seja incluído no quadro de acesso à promoção a ser realizada no próximo dia 30 de julho”. No caso, vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que o impetrante/apelante provou sua impossibilidade de realizar o TAF no dia programado para sua graduação, mediante a apresentação de atestados médicos e de exame de imagem, segundo os quais, em aludida data ele sofria de uma lesão no ombro direito (bursite), o que o impediu de comparecer ao citado teste (ID 13656927 e 13656928, págs. 1/5). A questão posta nestes autos foi claramente analisada na r. decisão liminar proferida, no plantão, pela Exma. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no AGI no 0714425-58.2019.8.07.0000, interposto pelo apelante, cujos fundamentos peço venia para transcrever: “(...) Na hipótese vertente, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória pleiteada. Ao compulsar os presentes autos, restou demonstrado que o Agravante, à época da realização do TAF em primeira chamada, apresentou atestado médico comprovando a debilidade física decorrente de uma lesão no ombro direito, ‘bursite’ (ID no 10192649) A conduta da autoridade em negar a possibilidade do Agravante de participar da segunda chamada do TAF não se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Isso porque, em que pese o forte posicionamento jurisprudencial no sentido de que o tratamento diferenciado de candidatos que se encontrem em situação equivalente atenta contra o princípio da isonomia, no caso vertente há particularidades substanciais que justificam uma abordagem diversa. Conforme se verifica na regulamentação do TAF, no Boletim Geral no 022 de 31 de janeiro de 2019, estabeleceu-se o cronograma das datas de aplicação do referido Teste. Cumpre esclarecer que o próprio regulamento prevê a possibilidade de realização de segunda chamada àqueles impossibilitados de realizar a 1a Chamada do TAF por afastamentos regulamentares do serviço ou da sede, devidamente justificados. Desse modo seja pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seja pela interpretação analógica dada ao supracitado regulamento para que o atestado médico seja motivo para afastamento do serviço, mostra-se, nesta sede preliminar, a plausibilidade da concessão da liminar. Evidencia-se a presença do perigo da demora na prestação jurisdicional, uma vez que os documentos carreados aos autos corroboram as informações do recorrente no sentido de que o prazo para acesso à sua promoção na carreira termina no próximo dia 30 de julho, conforme demonstra o documento anexado ao ID no 10192658 (f. 02). Desse modo, em que pese a argumentação da comissão em somente possibilitar a apresentação de atestado médico na data da primeira convocação para o TAF, isso se mostra desarrazoado e contra o princípio da proporcionalidade, já que restou demonstrado que o prazo para a realização do TAF poderia ser feito durante o mês de abril até o início de maio. Portanto, não se mostra razoável que seja admitido o atestado médico apenas em um único momento, ou que deva necessariamente abarcar todo o período de realização do TAF, porquanto seria impossível ao candidato prever quando e por quanto tempo iria ficar doente. Tudo isso vem a respaldar a presente situação como verdadeiro caso fortuito, que justifica um tratamento diverso para o Agravante na sua seleção de TAF. Nesse contexto, importante trazer à baila alguns arestos deste e. Tribunal que já decidiram de modo favorável em casos semelhantes, senão vejamos: ‘REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. AUTORIZAÇÃO PARA PRESTAR PROVA DE APTIDÃO FÍSICA EM OUTRA DATA. CASO FORTUITO COMPROVADO. LEGALIDADE. Encontrando-se o candidato impossibilitado de realizar os testes de aptidão física na data aprazada, em razão de ter sofrido lesão de natureza ortopédica, nas vésperas do exame, correta a decisão que lhe assegurou o direito de realizar os testes em outra data. Remessa oficial improvida.’ (RMO 2002.01.1.001035-9 – 1a Turma Cível – Rel. Des. Hermenegildo Gonçalves; 03.05.2004). ‘MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ENFERMIDADE CONSTATADA POR ATESTADO MÉDICO. DIREITO DE REALIZAR O EXAME EM NOVA DATA. FATO CONSUMADO. 1. O não comparecimento do candidato para realização dos testes motivado por doença e comprovado mediante atestado médico, caracteriza caso fortuito e a determinação de nova data para a realização de teste não ofende o princípio da equidade, que deve prevalecer em todos os concursos públicos. 2. ‘Merecem respeito as situações estabilizadas pelo tempo a partir do deferimento de liminar em mandado de segurança’ (RE 108010/8). 3. Recurso provido. Unânime.’ (APC 2001.01.1.121024-3 – 5a Turma Cível – Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; 14.05.2003). Ante o exposto, defiro a liminar para que o Presidente da Comissão de Aplicação de Testes de Aptidão Física admita como justificativa o atestado médico do Agravante, e consequentemente o autorize a participar da 2a chamada do TAF prevista para outubro de 2019. Defiro, ainda, a liminar a fim de que a autoridade apontada informe à Comissão de Promoção de Praças CPP a nova situação do Agravante em relação ao TAF 2019 como ‘justificado’, para que assim seja incluído no quadro de acesso à promoção a ser realizada no próximo dia 30 de julho. (...).” Acrescento que o impetrante/apelante informa que realizou o TAF em outubro/2019 e foi aprovado (ID 13656961 - Pág. 18), notícia não negada pelo impetrado, o que reforça, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica, a necessidade de se manter a decisão liminar supratranscrita. Há perigo de dano, pois, com o julgamento de mérito do mandado de segurança, a liminar proferida no referido AGI perde eficácia, o que pode prejudicar o impetrante no acesso à sua promoção na carreira. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para: 1) confirmar a decisão liminar concedida no AGI no 0714425-58.2019.8.07.0000; 2) determinar ao Presidente da Comissão de Aplicação de Testes de Aptidão Física do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal que admita como justificativa de ausência ao TAF o atestado médico apresentado pelo apelante e 3) determinar que a autoridade apontada informe à Comissão de Promoção de Praças CPP a situação do Agravante em relação ao TAF/2019 como ‘justificado’, para que seja ele mantido no quadro de acesso à promoção, que se realizou no dia 30 de julho de 2019. Intimem-se as autoridades militares citadas nesta decisão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator